Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008950-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 11050915, confirmada pela decisão de id 11050967, em sede de análise de embargos de declaração interpostos contra acórdão de agravo interno da relatoria da Desembargadora designada Sandra De Santis (id 11050959), o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em face do julgamento definitivo do RE 870.947/SE, as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito (id 17396016). Pela certidão de id 18082122, o Distrito Federal quedou-se inerte. O exequente, no id 17757318, requereu o que segue: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) o saneamento do feito em relação às substituídas não anuentes MARIA APARECIDA GOMES, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE, MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUSA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s)110677, conforme ID(s) 11050669 e 11050727; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente precatório em favor das anuentes MARIA CARLOS MOREIRA e MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS (ID 11050928), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada do(s) contrato(s)/procuração(ões) acostado(s) no(s) ID(s) 11050901 - Pág. 1 e 11050893 - Pág. 1; e) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor das demais substituídas, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 11050787; f) a expedição dos competentes precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 1100842 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11050796 e 11050875 (MARIA CRISTINA ALVES VIANA e MARIA BERNADETE DE AGUIAR LEITE), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” O SINDIRETA informa ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA” É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 11050915 e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do exequente de id 17757318. I. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador